Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-25.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor e reparação por abalo moral. Alegação de que foi induzida em erro por prepostos dos réus que ofereceram melhores condições aos juros remuneratórios contratados em outro empréstimo celebrado com o Banco

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor e reparação por abalo moral. Alegação de que foi induzida em erro por prepostos dos réus que ofereceram melhores condições aos juros remuneratórios contratados em outro empréstimo celebrado com o Banco Bradesco. Autora que se deparou com dois novos empréstimos consignados indesejados. Sentença de parcial procedência da pretensão, para declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da contratação havida com o Banco C6 Consignado S/A., condenado a repetir o indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor. Inconformismo da autora quanto ao contrato remanescente, havido com o Banco Pan S/A. e sobre o dano moral. Causa de pedir remota calcada em fatos ocorridos na fase pré-contratual. Contratação de agosto de 2021, logo comunicada à autoridade policial e objeto da pretensão sub judice, com a disposição da autora, levada a efeito, de devolver o capital indevidamente creditado na sua conta corrente. Comportamento típico de quem age pautado pela boa-fé. Ausência de impugnação especificada a esse respeito. Argumentação singela dos corréus, apenas sobre o cumprimento das formalidades intrínsecas ao contrato. Ofensa ao disposto no art. 341 do CPC. Desatendimento do dever de informação. Restituição com a dobra do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do quanto decidido no EAResp 600.663-RS pelo Col. STJ. Dano moral configurado. Ofensa aos direitos da personalidade reconhecida. Fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00, devidos isoladamente pelos réus à autora. Encargos sucumbenciais inteiramente dos réus. Honorários advocatícios majorados.

Recurso provido.